Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DESPACHO INICIAL DO RELATOR.
Vistos e examinados este recurso de agravo de instrumento.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRC AGROFLORESTAL LTDA, TRC PARÁ AGRO FLORESTAL LTDA e VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN-VTP. Sustentam que são figurantes no pólo passivo de uma ação coletiva, proposta por holandeses, reunidos em associação, contra dezenas de empresas brasileiras. Ostenta a ação proposta pelos investidores holandeses alegação de fraudes perpetradas pelas agravantes e outras empresas que, de igual forma, residem no pólo passivo daquela lide e, em relação ao pedido, almejaram a rescisão contratual e pagamento do esperado lucro ou, em sentido alternativo, a devolução dos investimentos devidamente corrigidos na forma da lei. Deve ser visto, em seqüência, que os fatos que deram origem àquela ação coletiva, diz respeito ao fato de que, investiram na plantação de TECA, não está tendo esta o esperado e prometido ganho de capital e, de igual forma, má administração, plantação em local inadequado e outros aspectos vertidos na longa explanação contida na peça inicial.
Que o magistrado de primeiro grau, ao analisar esta questão, de forma liminar e no inicio da lide, sem formação do contraditório, determinou as providências seguintes: a) – bloqueio de todos os atos societários referentes as 39 empresas, alvo daquela ação; b) indisponibilidade d todos os bens imóveis dos réus; pessoas jurídicas; c) – o cadastro liminar na Central Nacional de Indisponibilidade de bens.
Sustentaram as empresas agravantes, vários tópicos em relação à pretensão inicial formulada pelos agravados, destacando, a princípio, completa ausência da fumaça do bom direito; ausência de jurisdição brasileira para o caso em comento; inexistência de relação jurídica entre as partes; natureza da demanda que não contempla o pleito antecipatório de tutela, violação dos princípios do contraditório e da não surpresa; premissas equivocadas do magistrado no que tange a fundamentação; competência e seriedade das empresas agravantes, que nunca tiveram qualquer envolvimento de fraude de qualquer natureza e, ainda que superadas as preliminares, no mérito, afirmam que se trata de uma aventura jurídica e litigância de má fé por parte daqueles investidores holandeses; ausência da urgência pretendida e, por último, dano reverso.
Quanto necessário.
FUNDAMENTAÇÃO.
De inicio, determino que este recurso de agravo de instrumento seja jungido com o de número 10008691-08-2020.8.11.0000, que foi distribuído para esta colenda Câmara e na relatoria do subscritor deste, já que se trata de situações idênticas.
No caso em apreço e na restrita apreciação da questão da liminar almejada pelo ora agravantes e, a rigor do que foi requerido por estes, extensão daquela decisão proferida no RAI acima descrito, por questão de isonomia e, mantendo o mesmo entendimento anteriormente esposado.
Em primeiro aspecto, que, em tese, restaria na suspensão total da decisão invectivada, seria a ausência do contraditório e, supostamente, violando o princípio da não surpresa, encartada nos artigos 9 e 10, do Código de Processo Civil.
De acordo com tal dispositivo processual nenhum juiz, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, pode exarar sua decisão, alcunhada do salutar ‘principio da não surpresa’, ostentada, ainda no principio constitucional do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, CF).
Pois bem, como e curial, todas as regras comportam exceção e, no caso e tela, em relação aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o parágrafo único, do artigo 9 do mencionado comando processual civil, anota com clareza solar - ‘Parágrafo único – O disposto no caput não se aplica: I – a tutela provisória de urgência.
Neste contexto, independente de anotar que em relação às condições para o deferimento desta tutela de urgência por parte do conspícuo magistrado que subscreveu o despacho recorrido, este argumento, de plano deve ser visto e rechaçado neste despacho inicial porque, como dito, se acatado, todas as outras questões seguintes estariam superados.
Desta forma, em se tratando de tutela de urgência, o próprio código de processo civil, mitigando as cabeças dos artigos 9o e10o do CPC, pode ser postergado, quando a tutela provisória de tutela de urgência ou mesmo de evidência. Aqui, no caso, não se trata de tutela de evidência, contudo, em juízo de cognição sumária, em tese, pode ser admitido como urgência em face dos argumentos e documentos apresentados junto com a peça inicial.
E, com relação à pretensão recursal atacada no presente recurso de agravo de instrumento, deve ser estendida a decisão proferida em sede do agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, onde, naquele recurso, fazendo a fundamentação de fato e de direito, onde entendi que; a) – bloqueio de todos os atos societários referentes as 39 empresas, alvo daquela ação; b) indisponibilidade d todos os bens imóveis dos réus; pessoas jurídicas; c) – o cadastro liminar na Central Nacional de Indisponibilidade de bens são determinações um tanto exageradas para o caso em comento.
Como dito na decisão consignada no recurso de agravo de instrumento anteriormente distribuída e despachada por este relator, não há como deferir o bloqueio de todos os atos societários referentes as 39 empresas que compõe o pólo passivo desta ação, visto que, mesmo com a modificação de sua estrutura, mudança de sócios, estes a rigor do estabelecido no parágrafo único, do artigo 1.009, do Código Civil Brasileiro, mesmo retirando da sociedade, independente de qualquer situação externa, continua a responder solidariamente com o cessionário, a que título for esta cessão.
No que tange a indisponibilidade de bens, como se sabe, a lei dá ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da coisa. Por outro lado, as restrições do poder de o proprietário de dispor da coisa vendem-la ou onerá-la, impede o proprietário do que lhe faculta o ordenamento substantivo civil, portanto, um gravame exagerado sobre maneira, sobre todos os seus aspectos.
E, para esta medida extrema, indispensável, de plano, comprovação induvidosa de que o proprietário está dilapidando ou prestes a dilapidar seu patrimônio o que, no caso em apreço, ainda não se vê, tratando-se somente de ilações contidas na inicial, sem qualquer lastro probatório.
Por outro lado, como já decidido anteriormente em sede do agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, a questão não é de determinar a indisponibilidade do bem e sim e tão somente em relação à averbação desta ação, não estando presentes os requisitos do artigo 247 da Lei de Registros Públicos e sim e tão somente o prescrito no artigo 167, inciso I, item ‘21’ do citado dispositivo legal (LRP).
Esta providência se faz necessária e atende perfeitamente os interesses da autora, visando esta medida resguardar eventuais terceiros de boa fé interessados na aquisição do imóvel que, mais tarde, se procedente a demanda, em fase de liquidação, poderá garanti-la. Desta forma, averbada a existência da ação, o adquirente não poderá, mais tarde, adquirindo o bem, registrar qualquer pronunciamento de boa fé visto que a existência da ação está materializada no respectivo registro imobiliário.
De outro norte, embora sendo requerida a indisponibilidade dos bens, pedido acatado pelo magistrado que subscreveu o despacho recorrido, a determinação acima, não se fala de decisão extra pedido.
Neste aspecto, o artigo 297 do CPC é cogente: ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória’.
O que a doutrina conceitua como ‘poder geral de cautela do juiz’.
Como nos traz a lume a orientação doutrinária de DANIEL AMORIM ASSUNPÇÃO NEVES: ‘dizendo que o pode geral de cautela do juiz, entendido como a concessão de ofício de uma medida cautelar pelo juiz, afasta, ainda que excepcionalmente, o principio dispositivo, ou seja, mesmo que a parte não faça pedido, o juiz poderá conceder a medida que resguarde a parte. (Manual de Processo Civil, 2a. Edição, Editora MÉTODO, 2010, fonte Google)’.
CONCLUSÃO.
Com estas considerações, a exemplo do já determinado no recurso de agravo de instrumento de número 10008691-08-2020.8.11.0000, em efeito translativo, concedo, em parte, efeito suspensivo daquela decisão, até que esta questão seja apreciada pela colenda 2a. Câmara de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, TÃO SOMENTE QUE, ÁS MARGENS DAS MATRICULAS IMOBILIÁRIAS dos agravantes, seja averbada a existência desta ação, para conhecimento de terceiros e fins de direito.
Comunique-se ao magistrado de piso desta decisão, para conhecimento de fins pertinentes.
Intimem-se as agravadas a responderem, no prazo legal.
Finalmente, dado a natureza da questão, colha-se parecer da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, enviando-lhe os autos, com as considerações de estilo.
Cumpram-se, estando autorizado a Senhora Diretora a assinar os expedientes necessários.
(Home Office) - Cuiabá, 22 de maio de 2.020.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(Relator).